Tribunal: TJBA
Processo: 8000067-07.2017.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000067-07.2017.8.05.0230

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: MARINALVA GOMES DA SILVA

Advogado(s):DIEGO PEREIRA DA SILVA

12

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À SUCESSÃO PROCESSUAL DECORRENTE DE TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO FIRMADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A UNIÃO. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA E AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL
SU
S
CITADA SOMENTE NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER ARGUIDA EM VIA PRÓPRIA (ART. 493 DO CPC).
IMPOSSIBILIDADE DE
SUPR
IMIR A
INSTÂNCIA.
NATUREZA INTEGRATIVA DOS EMBARGOS. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO OU MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

No caso, a s
uposta

omissão
não se verifica.
Da análise do
acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões então devolvidas à apreciação da Câmara, notadamente acerca da existência de responsabilidade civil objetiva da concessionária
Via Bahia
e da proporcionalidade da condenação imposta.

A alegação de
sucessão processual, em razão
de um suposto
Termo de Autocomposição celebrado em abril de 2025
configura fato
posterior à prolação da sentença e ao julgamento da apelação
, não integrando o contexto fático-processual examinado pelo colegiado.

Trata-se, portanto, de
fato superveniente
, cuja apreciação demanda via própria, nos termos do art. 493 do CPC, e não pode ser suscitada ou decidida em sede de embargos declaratórios, que se limitam a integrar a decisão no estado em que se encontrava à época de sua prolação.

Ademais, caracteriza-se uma inovação
recursal
, tendo em vista que em nenhum momento anterior fora alegada a
sucessão processual.
A inovação recursal
há inserção no recurso, de questão não discutida na instância originária com afronta aos limites da lide (CPC, arts. 329 e 336),

sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa - Ofende o artigo 1.013
e 1.014
do CPC, bem como os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição,
o que por mais
de
uma razão não merece conhecimento tal insurgência.

Assim, o

alegado
Termo de Autocomposição
supostamente
firmado após a sentença
e o julgamento da apelação
, que prevê a sucessão processual da concessionária pela União e DNIT, constitui evento posterior insuscetível de apreciação nesta via.

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável seu uso para rediscutir o mérito da causa ou introduzir fato superveniente ao julgamento.

ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000067-07.2017.8.05.0230
, em que figura como
embarg
ante
VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
e como
embargad
a MARINALVA GOMES DA SILVA

A
cordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e
REJEITAR

os aclaratórios
,
mantendo integralmente
o acórdão
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada no sistema.

Presidente

Des
embargador

EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça